Tribunal: TJPA
Processo: 0807947-53.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807947-53.2024.8.14.0006

APELANTE: JOSE MAURICIO QUEIROZ DA COSTA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA POR SUPOSTA EMISSÃO DE SOM DE APARELHO CELULAR. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo e manteve a eliminação de candidato do concurso CFP/PMPA/2023, na etapa de avaliação psicológica, por suposto descumprimento de regra editalícia relacionada a aparelho celular.

2.

O autor alega que o celular estava desligado e lacrado em envelope fornecido pela organização, que não teria emitido som e que houve falha no sistema da banca que impediu o acesso à área do candidato e a interposição de recurso administrativo.

3.

A sentença reconheceu a regularidade do procedimento, a vinculação da Administração e do candidato às normas do edital e a inexistência de prova apta a infirmar a legitimidade do ato de eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é ilegal o ato administrativo que eliminou candidato de concurso público por suposta emissão de som de aparelho celular durante etapa do certame, à luz das regras do edital; e (ii) saber se houve impedimento indevido ao exercício de recurso administrativo por falha imputável à banca, capaz de acarretar nulidade do ato de eliminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O edital do concurso vincula a Administração, a banca organizadora e os candidatos. A regra editalícia constitui parâmetro de legalidade e isonomia na condução do certame.

6.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade. A anulação judicial exige demonstração objetiva de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, o que não se verifica quando a alegação do candidato permanece desacompanhada de prova idônea.

7.

A intervenção do Poder Judiciário em concurso público limita-se ao controle de legalidade. Inviável substituir a banca examinadora na apuração de ocorrências fáticas registradas durante a aplicação da etapa, salvo prova clara de irregularidade.

8.

A alegação de impedimento de recurso administrativo não foi comprovada de modo suficiente para caracterizar cerceamento de defesa apto a invalidar o ato de eliminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A eliminação de candidato em concurso público fundada em regra editalícia somente pode ser afastada por prova objetiva de ilegalidade ou arbitrariedade capaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

2. A alegação de impedimento de recurso administrativo exige comprovação do efetivo obstáculo imputável à Administração ou à banca, não bastando afirmação unilateral do candidato.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de
Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ MAURICIO QUEIROZ DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0807947-53.2024.8.14.0006,
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor relatou que se inscreveu no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2023, tendo obtido 86 pontos na prova objetiva e figurado entre os 500 primeiros colocados, sendo convocado para a etapa de avaliação psicológica.

Relata que, no dia 03/03/2024, durante a realização da avaliação psicológica, após ter desligado o celular, acondicionado o aparelho em envelope fornecido pela organização e submetido ao detector de metais, teria sido retirado da sala sob a alegação de que seu celular teria emitido som. Sustenta que a própria fiscal teria verificado que o aparelho se encontrava desligado e lacrado, afirmando que tal circunstância constaria em ata, e que poderia interpor recurso administrativo.

Afirma que, ao consultar o resultado preliminar, não constava entre os recomendados, tendo sido impedido de acessar a “área do candidato”, sob a mensagem de “CPF não encontrado”, o que lhe teria obstado o exercício do direito ao recurso administrativo.

Aduz desorganização da banca examinadora, mencionando publicação no Diário Oficial nº 35.770, de 05/04/2024, com lista de convocação para avaliação psicológica e investigação social, na qual teria constado seu nome.

Sustenta violação aos princípios da legalidade, motivação, publicidade, formalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como ao princípio da vinculação ao edital.

Requereu a nulidade do ato de eliminação, com reintegração ao certame e participação nas etapas subsequentes.

Os requeridos apresentaram Contestação, sustentando a regularidade do procedimento, a observância ao edital nº 01/2023 – CFP/PMPA/2023, e a inexistência de ilegalidade na eliminação do candidato.

Sobreveio a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo válido o ato administrativo que eliminou o autor do concurso público CFP/PMPA/2023 por descumprimento das normas do edital.

Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, observada a justiça gratuita.

Inconformado, o autor interpôs a presente Apelação, reiterando que seu celular estava desligado e lacrado, inexistindo prova de que tenha emitido som, defendendo a ocorrência de erro ou equívoco da fiscalização, além de sustentar que foi impedido de interpor recurso administrativo por falha no sistema da banca.

Argumenta que a eliminação violou o princípio da vinculação ao edital e o devido processo legal, pugnando pela reforma integral da sentença.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença por inexistência de ilegalidade e por observância das regras editalícias.

Igualmente, as Contrarrazões apesentadas pelo CEBRASPE, reafirmam a regularidade do ato administrativo e a ausência de vício apto a ensejar sua anulação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante do Concurso Público CFP/PMPA/2023, na etapa de avaliação psicológica, sob alegação de emissão de som por aparelho celular durante a realização do exame.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência de ilegalidade no ato impugnado, mantendo a validade da eliminação por descumprimento das normas editalícias.

O apelante sustenta que seu aparelho encontrava-se desligado e lacrado, não havendo comprovação de que tenha emitido som, além de alegar que foi impedido de interpor recurso administrativo.

Entretanto, verifica-se que a eliminação decorreu de aplicação das regras previstas no edital do certame, instrumento normativo que vincula tanto a Administração quanto os candidatos. A vinculação ao edital constitui corolário dos princípios da legalidade e da isonomia, impondo observância estrita às regras previamente estabelecidas.

Não se verifica nos autos prova inequívoca de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade no ato de eliminação. A alegação de que o aparelho estava desligado constitui versão unilateral do candidato, não acompanhada de elemento probatório capaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Quanto à alegada impossibilidade de interposição de recurso administrativo, também não há comprovação suficiente de que tenha havido efetivo impedimento imputável à banca organizadora que, por si só, enseje a nulidade do certame.

A intervenção do Poder Judiciário em concurso público é admitida para controle de legalidade, não sendo possível substituir a banca examinadora na análise de critérios técnicos ou na verificação de ocorrências fáticas registradas no momento da aplicação da prova, salvo demonstração clara de ilegalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

A sentença enfrentou adequadamente os fundamentos trazidos na inicial, reconhecendo a validade do ato administrativo e a ausência de vício apto a ensejar sua anulação, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/04/2026